Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-45.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA ESTEFANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.314.201-89 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003056-45.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

NAYARA ESTEFANY PEREIRA DA SILVA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.
No mais, vale a pena frisar que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, isso porque, a relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. O art. 6o, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado, que no caso dos autos se trata de interrupção de energia.

3.
Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, durante o período de 20.09.2022 por volta das 11h30min até às 20h00min do dia 21.09.2022, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais.

4.

Instruído o feito, foi proferida sentença de improcedência. Insurgência da parte autora, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados os pedidos iniciais totalmente procedente.

5.
Nos autos, restou comprovado que a interrupção de energia elétrica ocorreu devido a cabos partidos ocasionados pela queda de uma árvore, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

6.
Ademais, entendo que em razão das proporções climáticas, a empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

7.

Dessa forma, compreendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrente, sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

8.
Ainda, inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrente tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou sua região, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos, se limitou a apresentar provas genéricas.

9.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,
ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023